Tribunal: CARF
Processo: 13804.002375/2004-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002375/2004-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.742 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira (relator), Nelso Kichel e
Cláudio de Andrade Camerano que votavam por conhecer em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002375/2004-32
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER por meio do qual a
contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamentos indevidos ou a maior de multas
moratórias no valor original de R$ 172.339,94, conforme planilha resumo abaixo:

O PER foi protocolado originalmente em papel em 31/05/2004 e abarca créditos
apurados no período de maio/1994 a dezembro/2002.
Na época em que o pedido foi protocolado, era obrigatória a utilização do sistema
da PER/DCOMP. Entretanto, a contribuinte justificou a necessidade de entrega em papel,
conforme previsão do artigo 3o da IN SRF no 323/2003, justamente porque o sistema da
PER/DCOMP não permitia o pedido de créditos com prazo superior a 5 (cinco) anos.
Quanto ao mérito do pedido, a contribuinte justificou os créditos como
pagamentos indevidos de multas moratórias. Segundo a contribuinte, como os pagamentos
seriam espontâneos, estariam ao abrigo do instituto da denúncia espontânea conforme disposto
no artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN. Cito suas palavras:
5 - O Contribuinte aqui Requerente, durante longo período, pagou a multa imposta em
virtude de pagamentos de tributos fora de seu vencimento, e quando o fez, já integrou
ao pagamento a atualização monetária devida sempre de forma espontânea, ou seja,
antes de quaisquer atos administrativos concretos de exigência do cumprimento do
tributo, portanto incabível a multa, que aqui caracteriza-se como pagamento indevido.
Quanto ao prazo decadencial para ingressar com o PER, a contribuinte alegou
aplicar-se à espécie a tese jurídica na qual o prazo decadencial de 5 (cinco) anos é contado a
partir da homologação tácita do lançamento por homologação de que cuida o artigo 150 do CTN.
Desta forma, segundo seu entendimento, os créditos formalizados por meio do PER não teriam
sido alcançados pela norma decadencial do artigo 168, I, do CTN.
A autoridade administrativa emitiu Despacho Decisório por meio do qual
indeferiu os créditos relativos ao período de 05/1994 a 05/1999 e considerou não formulado o
pedido relativo ao período de 06/1999 a 12/2002.
No Despacho Decisório, a autoridade administrativa apontou três razões para a
decisão denegatória do crédito formalizado no PER:
- Quanto ao mérito, a exclusão da multa pela denúncia espontânea não abarcaria
as multas de mora, que não teriam caráter sancionatório ou punitivo;
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

- Os créditos anteriores a 31/05/1999 teriam sido alcançados pela norma de
prescrição de que trata o artigo 168 do CTN;
- Os créditos posteriores a 31/05/1999 deveriam ter sido formalizados por meio
eletrônico, utilizando-se o sistema PER/DCOMP.
Para sintetizar as razões da autoridade fiscal, reproduzo excerto da fundamentação
do Despacho Decisório:
30. Como ficou demonstrado, além da inobservância ao período qüinqüenal de
prescrição - art. 168 CTN, em relação aos pagamentos realizados até 31/05/1999, bem
como da não utilização do Programa PER/DCOMP, para pagamentos posteriores a
31/05/1999, inexiste direito creditório com base na exclusão da multa mora incidente
sobre tributos pagos em atraso.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte reiterou as razões apontadas inicialmente
no PER e, dialogando com a decisão administrativa, trouxe as seguintes alegações:
- Deferimento tácito do Pedido de Restituição: considerando que o PER foi
protocolado em 31/05/2004 e que a contribuinte foi intimada do Despacho Decisório em
23/10/2009, ter-se-ia operado a homologação tácita dos valores formalizados por meio do PER,
conforme prazo previsto no artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/96. Trago à colação excerto da
manifestação da impugnante:
Indaga-se, qual o prazo para o Fisco analisar o Pedido de Restituição?
Abusiva e contraditória a resposta a tal indagação, quanto se diz que não existe prazo,
tal resposta é inconcebível, nos parâmetros atuais de conhecimento e desenvolvimentos
social.
Ora, apelamos para o bom senso, pois, na compensação o prazo para a analise da mesma
é de 5(cinco) anos, sob pena de homologação tácita.
Do mesmo modo, o prazo para analise de pedido de restituição, também é de 5 (cinco)
anos, sob pena de deferimento tácito.
Ressaltando ainda, que na compensação o crédito é originário do Pedido de Restituição,
o contribuinte não pode ser penalizado, caso opte em receber em dinheiro.
O prazo de cinco anos tem que ser respeitado para o Pedido de Restituição, caso isto
não ocorra estaria premiado disparidade de tratamentos, em prejuízo ao Contribuinte.
O Pedido de Restituição nos molde das compensações, deverá ser Deferido tacitamente,
vez que o Fisco perdeu direito de indeferir, pois, transcorrido cinco anos, caracterizado
a definitiva liquidação do tributo.
- Correta formulação do pedido restituitório: a contribuinte reiterou que havia
demonstrado no PER a impossibilidade de utilização do sistema PER/DCOMP, que não aceitava
a recepção de pedidos com prazo superior a 5 (cinco) anos, conforme se pode observar no
seguinte trecho:
Esclarecendo que a Interessada ao preencher os formulários eletrônicos, ficou
impossibilitada de completar a operação quanto ao preenchimento do item “data de
arrecadação”, no qual o contribuinte deve inserir a data de pagamento, no presente caso
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

indevido, todavia o programa PER/DCOMP não permite que seja cadastrado
pagamentos efetuados a mais de cinco anos, senão vejamos a mensagem exibida.

- Inocorrência de decadência/prescrição: neste ponto, a contribuinte reiterou as
alegações lançadas na fundamentação do PER. Para ilustrar, cito trecho da manifestação de
inconformidade:
Então, conclui-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para homologar
expressamente o lançamento feito pelo contribuinte, sob pena de, não o fazendo, ser
tacitamente homologado no 5° e último ano. Somente a partir deste momento, qual seja,
a homologação expressa, ou na sua falta, a tácita - na hipótese em que não houve
homologação expressa, pelo órgão administrativo, inicia a fluência do prazo de 05
(cinco) anos para que a Fazenda Pública cobre executivamente o crédito devidamente
constituído pelo lançamento. É o que se depreende da leitura do parágrafo 4°, do artigo
150, e inciso I, do artigo 173, ambos do Código Tributário Nacional.
[...]
Percebe-se, dessa forma, que a Fazenda Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para
lançar tributo, mais 05 (cinco) anos para cobrar o seu crédito, da mesma forma, assiste
também ao contribuinte o direito de ação pelo prazo de 10 (dez) anos, contados
retroativamente da data do despacho que determinou a citação fazendária para ocupar o
pólo passivo da ação.
- Da multa: neste tópico, a contribuinte reiterou que a multa moratória não tem
caráter de remuneração do capital – função exercida pelos juros moratórios – mas, sim, de
punição do inadimplemento. Assim, aplicar-se-ia o instituto da denúncia espontânea para o
afastamento das multas moratórias. Cito suas palavras:
A taxa SELIC tem dupla função: A de corrigir monetariamente às diferenças
inflacionárias e a de agregar a taxa de juros oficial para todos os tributos federais. De
forma que os juros se prestam para compensar o Fisco pelo custo financeiro
representado pelo tempo em que o valor do tributo devido ao Fisco permaneceu em
poder do contribuinte, enquanto que a correção monetária embutida na taxa SELIC,
evita a corrosão. inflacionária do capital devido. A multa é indevida em se tratando de
pagamento de tributo nos termos do art. 138 do CTN, que define a denúncia espontânea.
Nada justifica efetuar a reparação do tributo em duplicidade, pois uma vez aplicado à
taxa SELIC ao tributo, torna a multa de mora na realidade em uma multa inaplicável à
espécie, pois configurada a denúncia espontânea, não há que se falar em sanção punitiva
(eg. multa moratória). O custo financeiro decorrente do atraso no pagamento, bem como
a correção de perdas inflacionárias, são reparadas com o uso da taxa SELIC, não
havendo espaço para a imposição de qualquer multa ou outra sanção punitiva.
[...]
Portanto, os recolhimentos efetuados a titulo de multa de mora no período de maiol1994
a dezembro/2002, devem ser restituído, por estar amparada no art. 138 CTN, conforme
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

exaustivamente explicitado, pois os recolhimentos efetuados em tal período foram
efetuados de modo espontâneo e atualizado, mas, com a imposição de multa punitiva.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 16-26.700 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I – DRJ/SPI recebeu a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PEssoA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RESTITUIÇÃO. CONHECIMENTO.
Conhece-se da manifestação de inconformidade apenas quanto a parcela do pedido de
restituição considerado formulado pela Autoridade Administrativa.
DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no sistema jurídico brasileiro previsão de “deferimento tácito” de pedidos de
restituição, somente sendo previsto a homologação tácita de declarações de
compensações nos moldes do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, não sendo possível a criação
e aplicação de instituto dessa natureza, in casu concreto, por meio de decisão
administrativa. Os prazos existentes na legislação para análise de petições do
contribuinte, quando aplicáveis, não geram, em caso de descumprimento, o deferimento
automático do pedido de restituição regularmente apresentado.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. IRPJ.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o direito de o contribuinte
pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção
do crédito tributário.
RECOLHIMENTO DA MULTA DE MORA. DESCABIMENTO DA DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
A alegação de que o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) excluiria a
exigência da multa de mora no pagamento espontâneo de tributo em atraso não possui
fundamento, quer no CTN, quer na legislação ordinária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Vale ressaltar que a autoridade julgadora de primeira instância conheceu do
recurso somente em relação aos créditos que haviam sido indeferidos pela autoridade
administrativa. De acordo com a DRJ/SP1, a parte do Pedido de Restituição considerada não
formulada não estaria sujeita ao rito do Decreto no 70.235/72, conforme se constata no seguinte
trecho:
DA
PARTE
DO
PEDIDO
CONSIDERADA
NÃO
FORMULADA.
NÃO
APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
A empresa alega que a decisão no tocante a não formulação está equivocada.
Não será objeto de análise referida decisão, pois ela não comporta manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 66, § 8°, da IN RFB n° 900/2008.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

Assim o presente decisório referir-se-á somente ao pedido de restituição no tocante aos
recolhimentos realizados até 31/05/1999, que foram indeferidos pela Autoridade
Administrativa. A guisa de esclarecimento, somente esses recolhimentos não poderiam
ser objeto de PERDCOMP, os demais poderiam. Como a Manifestante insistiu em
incluir todos em um único pedido em formulário, ela acabou por gerar a decisão nos
moldes aqui tratados.
A autoridade julgadora afastou a alegação de homologação tácita do PER devido à
ausência de previsão legal.
Na parte conhecida, quanto ao mérito, o julgador a quo entendeu que se aplicava
ao caso concreto o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do artigo 168 do CTN e que a multa de
mora é devida no recolhimento feito em atraso, mesmo que espontaneamente. Desta forma,
adotou os mesmo motivos que fundamentaram o indeferimento feito para autoridade fiscal.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte, insurgiu-se, inicialmente, contra a decisão de
piso por esta não ter conhecido de parte da manifestação de inconformidade. Em seu
entendimento, em razão dos princípios da capacidade contributiva e da verdade material, a
autoridade julgadora deveria ter analisado os elementos de prova juntados aos autos, mesmo que
considerasse que o pedido houvesse feito por meio de formulário errado. Transcrevo parte de sua
argumentação:
11. Ressalte-se, a Receita Federal não pode furtar-se, como quer fazer crer a decisão ora
recorrida, de reconhecer o direito ã devolução dos valores em comento, em observância
ao princípio da verdade material, pelo fato de, equivocadamente, entender não ser
possível fazê-lo sob o argumento de que parte do direito reclamado não pode ser objeto
de pedido em via impressa.
12. Ora, mesmo que se pudesse considerar que a Recorrente realizou seus pedidos por
meio do formulário errado (o que se admite apenas a título de argumentação, como
demonstrado acima), bastava a simples análise da documentação acostada ao pedido de
restituição em análise para se certificar de que o direito ä devolução em voga ë líquido e
certo.
13. Ressalte-se que ao deixar de admitir a apreciação do pedido de restituição em tela,
ou de, ao menos, justificar no mérito sua eventual não-homologação. integral, a SRFB
determinou séria lesão a diversos princípios e dispositivos construídos em favor da
Recorrente.
14. ' Aqui, a ilegalidade decorre simplesmente do fato de existirem diversos documentos
fiscais idôneos e hábeis a atestar todas as informações (referentes aos valores a serem
restituídos) apostas no pedido de restituição .
15. Desta forma, por força dos princípios da capacidade contributiva e da busca pela
verdade material, não se pode admitir a cobrança de tributo indevido decorrente de
supostos erros na prestação de informações ao Fisco, como decidido pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da 1' Região, a exemplo da seguinte ementa:
[...]
No mais, a recorrente reiterou, em essência, as alegações esgrimidas na
manifestação de inconformidade relativas (i) ao reconhecimento tácito do pedido de restituição;
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

(ii) ao direito à repetição dos valores das multas pagas em atraso espontaneamente; (iii) ao prazo
de 10 (dez) anos para pleitear a repetição dos valores pagos indevidamente.
Ao final, a recorrente pediu o acolhimento do recurso voluntário e a reforma da
decisão de piso a fim de reconhecer integralmente o crédito pleiteado.
Em síntese, era o que havia a relatar.

Voto Vencido

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
Como visto, trata-se de Pedido de Restituição – PER por meio do qual a
contribuinte formalizou um crédito decorrente de pagamento indevido de multas de mora
relativas a diversos tributos que teriam sido pagos em atraso, mas espontaneamente, antes de
qualquer iniciativa de ofício do Fisco. De acordo com a alegação da contribuinte, tais
pagamentos estariam ao abrigo do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) e,
portanto, as multas de mora teriam sido pagas indevidamente.
O Pedido de Restituição foi feito originariamente em papel. A contribuinte
argumentou que foi obrigada a apresentar o formulário impresso porque o sistema PER/DCOMP
não possibilitava a apresentação de pagamentos com prazo superior a 5 (cinco) anos e os créditos
decorriam de pagamentos feitos no período de 05/1994 a 12/2002.
A autoridade fiscal, ao apreciar o PER, segregou a análise do crédito em duas
partes:
- em relação aos pagamentos efetuados entre 05/1994 e 05/1999, o crédito foi
indeferido no mérito – porque, segundo a fiscalização, a denúncia espontânea não afastaria a
multa de mora – e, também, por causa do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no artigo
168 do CTN;
- em relação aos pagamentos efetuados a partir de 06/1999, para os quais não
haveria impedimento de utilização do sistema PER/DCOMP, a fiscalização considerou o pedido
não formulado.
A seu turno, a autoridade julgadora de primeira instância acompanhou a
segregação feita pela fiscalização:
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

- não conheceu da manifestação de inconformidade em relação à parcela do
pedido que foi considerado não formulado;
- julgou improcedente a manifestação de inconformidade em relação à parte que
havia sido indeferida pela autoridade fiscal, adotando, em essência, as mesmas razões.
Tenho que a segregação entre créditos com mais de 5 (cinco) anos e com menos
de 5 (cinco) anos operada inicialmente pela fiscalização e seguida pela DRJ/SP1 encontra
respaldo na legislação de regência. Explico.
Embora se possa utilizar um único instrumento (PER) para requerer diversos
créditos relativos a pagamentos indevidos ou a maior de tributos ou multas, impende destacar
que cada pagamento indevido configura um fato jurídico e corresponde a um (único) crédito. Em
outras palavras, embora a contribuinte tenha somado os diversos créditos e chegado ao total de
R$ 172.339,94 em valores originais, trata-se de um crédito para cada pagamento indevido e cada
crédito deve ser verificado individualmente.
Portanto, embora talvez tenha sido necessário pedir os créditos relativos aos
pagamentos com mais de 5 (cinco) anos por meio de formulário em papel, conforme legislação
de regência, não havia impedimento para a utilização do sistema PER/DCOMP para os créditos
com menos de 5 (cinco) anos.
Também é oportuno destacar que não considero a exigência de utilização do
sistema informatizado como formalismo exagerado. A alteração promovida na redação do artigo
74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002 (posteriormente, Lei no 10.637/2002)
provocou substancial mudança nos procedimentos de restituição e compensação. Antes, cada
restituição deveria ser autorizada pela RFB. Depois, os sujeitos passivos passaram a poder
compensar diretamente débitos de sua responsabilidade com os créditos decorrentes de PER.
Portanto, criou-se a necessidade de tratamento massivo dos pedidos de restituição/ressarcimento
e declarações de compensação. A única forma possível de administrar a enorme quantidade de
PER/DCOMP seria utilizando um tratamento informatizado. Daí a exigência legal de utilização
do meio informatizado.
Vale lembrar que a alteração na sistemática de restituição/ressarcimento e
compensação trouxe celeridade ímpar à utilização dos créditos por parte dos contribuintes.
Mas, retornando ao fio da meada, forçoso reconhecer que, em razão da decisão da
DRJ/SP1, não se estabeleceu o contencioso, nos termos do rito do Decreto no 70.235/72, em
relação aos créditos decorrentes de pagamentos indevidos a partir de 06/1999. Em relação a essa
parcela dos créditos, a contribuinte teria à disposição o rito da Lei no 9.784/1999, que prevê o
recurso hierárquico, conforme dicção dos artigos 56 e seguintes. Neste sentido, recorro aos
ensinamentos de Gilson Wessler Michels, cujas palavras, embora tratem de compensação,
ajustam-se ao caso concreto, que versa sobre Pedido de Restituição considerado não formulado
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal: litigância tributária no
contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018. p. 95):
[...] no caso das compensações, o Despacho Decisório poderá homologar, homologar
em parte ou não homologar tais compensações. Mas, há, ainda, outra hipótese: a de que
a compensação seja considerada como não declarada, em razão de o sujeito passivo
ter utilizado, na Declaração de Compensação, créditos contra a Fazenda Nacional cujo
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

uso, para fins de compensação, está expressamente vedado pela legislação tributária.
Neste caso, com a compensação sendo considerada como não declarada, além de ela ser
tida como sequer formalizada, o sujeito passivo perde o direito de recorrer aos
órgãos julgadores que compõem o contencioso administrativo fiscal, restando-lhe
apenas a possibilidade do recurso hierárquico, previsto no art. 59 da Lei no
9.784/1999, dirigido ao superior hierárquico da autoridade fiscal prolatora do Despacho
Decisório (em regra, o Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil). Na
apreciação do recurso hierárquico, a questão a ser colocada à apreciação da autoridade
competente será limitada, por óbvio, à regularidade da caracterização da compensação
como não declarada. E a decisão, na medida em que limitada a esta questão, poderá ter
um de dois efeitos: se houver a confirmação da decisão recorrida (da DRF, da IRF
ou da ALF), a decisão será definitiva em sede administrativa; se, entretanto, houver
a revisão da decisão recorrida, com a consequente afirmação de que a
compensação não pode ser considerada como não declarada, será reaberto prazo
para que o contribuinte apresente manifestação de inconformidade junto às
Delegacias de Julgamento, passando o processo a seguir as fases ordinárias do
contencioso administrativo.
Tendo essa lição em mente, observo que a contribuinte, ao apresentar sua
manifestação de inconformidade, insurgiu-se contra a decisão administrativa veiculada pelo
despacho decisório como um todo, lançando alegações relativas à parcela indeferida e, também,
à parcela considerada não formulada. Contudo, o recurso, na parte que trata do pedido não
formulado, não foi apreciado. Tal procedimento, a meu ver, fere o direito à ampla defesa da
contribuinte.
É cediço que o processo administrativo é inspirado pelo princípio da formalidade
moderada e, também, pela fungibilidade dos recursos. Nesta toada, tenho que a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, na parte que toca a parcela considerada não
formulada, deveria ter sido recebida como recurso hierárquico e seguido o rito previsto na Lei no
9.784/1999.
Mas, não é tarde para que essa providência seja tomada e para que seja assegurado
o direito de defesa da contribuinte. De um lado, reconheço que somente está submetida à
cognição deste julgador de segunda instância a matéria em relação à qual foi estabelecido o
contencioso fiscal segundo o rito do Decreto no 70.235/72. De outro, deve-se determinar, após o
presente julgamento, o retorno dos autos para que sejam desmembrados e o recurso hierárquico
possa seguir o rito da Lei no 9.784/1999.
Em síntese, neste ponto, tomo conhecimento do recurso voluntário somente na
parte em que se estabeleceu o contencioso fiscal, ou seja, em relação aos pagamentos efetuados
até 31/05/1999, e voto para que o presente processo seja encaminhado à unidade de origem da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao final do julgamento da parte conhecida, para que seja
desmembrado e o recurso relativo à parcela considerada não formulada seja submetido ao rito da
Lei no 9.784/1999.
Passo, então, a apreciar as alegações da recorrente, em relação à matéria
submetida à cognição do julgador de segunda instância.
Reconhecimento tácito do Pedido de Restituição.
Neste tópico, a recorrente reiterou a alegação de que teria ocorrido a homologação
tácita do pedido de restituição uma vez que a intimação do Despacho Decisório que negou o
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

crédito pleiteado teria ocorrido após o prazo de 5 (cinco) anos contados da data do protocolo do
PER.
Segundo o raciocínio da recorrente, o prazo aplicável à matéria seria o disposto no
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96. Trago à colação trecho da peça recursal:
18. Segundo o Acórdão recorrido, não haveria previsão legal apta a admitir-se a
homologação tácita dos requerimentos acometidos pela Recorrente.
19. Frise-se, o prazo para que a Receita Federal possa proceder à análise dos
requerimentos de restituição ou compensação de tributos, é de 5 (cinco) anos.
20. Ê que, tal como ocorre com o instituto da compensação, a restituição de valores
pagos indevidamente representa uma das modalidades facultadas ao Contribuinte para
ver devolvido este quantum.
21. Mais do que isso, a própria compensação de valores decorre do deferimento de sua
restituição.
22. Sob este viés, veja-se que o artigo 74, §§ 2° e 5°, da Lei 9.430/96 dispõe que a
compensação declarada ã Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, no prazo de 5 (cinco) anos contados.
da entrega da declaração de compensação.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada ã Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
(Grifou-se)
Ademais, ainda segundo a recorrente, o prazo de mais de 5 (cinco) anos para
emitir o despacho decisório também violaria o limite de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto
no artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Penso que a tese da recorrente não deve ser acolhida
À partida, é preciso ressaltar que, como apontado pela autoridade julgadora de
primeira instância, não há norma legal específica prevendo prazo decadencial ou prescricional
para a apreciação dos Pedidos de Restituição. Da mesma forma, os dispositivos gerais que
estabelecem prazos para as decisões no processo administrativo não preveem como sanção o
reconhecimento do pleito do contribuinte.
No que tange à aplicação analógica do disposto no artigo 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996 ao caso concreto, penso que há uma impropriedade jurídica flagrante.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

Parece-me haver uma confusão entre as diferentes normas jurídicas individuais e
concretas que são introduzidas no sistema justributário quando da apresentação de Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação. Cada norma jurídica tem hipóteses
distintas e geram relações jurídicas próprias entre o Estado e o sujeito passivo.
No caso do PER, o antecedente seria um pagamento indevido e o consequente
seria um crédito do sujeito passivo perante a União. Em relação ao reconhecimento desse
crédito, não há nenhum prazo próprio previsto em lei.
No caso da DCOMP, o antecedente é o encontro de um crédito e de um débito e o
consequente é a extinção do crédito tributário (cujo titular é a União) sob condição resolutória. É
em relação a esta norma individual e concreta, que extingue o crédito tributário, que há um prazo
decadencial para que a União homologue a quitação do crédito tributário. Não se trata de prazo
para a devolução de valores, mas de prazo para a homologação da extinção do crédito tributário,
nos termos previstos no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Não exacerba ressaltar, ademais, que o prazo decadencial de homologação da
extinção do crédito tributário ocorre em benefício da segurança jurídica do contribuinte, uma vez
que tal situação jurídica consolida-se com o tempo.
Não há, portanto, possibilidade de aplicar-se analogicamente o prazo de
homologação da extinção do crédito tributário para que um crédito objeto de pedido de
restituição seja inexoravelmente reconhecido.
Também não deve prosperar a tese acerca do prazo administrativo previsto no
artigo 24 da Lei no 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Veja-se que se trata de prazo impróprio em que não há uma sanção para seu
descumprimento. Não há a possibilidade de se inferir que o descumprimento do prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias resulte no deferimento tácito do pedido da contribuinte. Neste
diapasão, convém destacar que o Poder Judiciário já apreciou a matéria em diversas
oportunidades, inclusive em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça conforme o rito
do artigo 543-C do Código de Processo Civil (da época), concluindo que o Fisco deve ultimar a
apreciação do pedido. Destaco a ementa e trecho do voto condutor da decisão do STJ:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
[...]
Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
No caso sub judice, o pedido recursal girou em torno do restabelecimento da vigência
ao art. 74, § 14, da Lei 9.430/96, que atribui à SRF a atribuição de regulamentar a
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação, por isso que se dá parcial procedência ao recurso.
Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para determinar a
obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. – grifei.
Portanto, conforme a jurisprudência do STJ, a aplicação do prazo reclamado
levaria tão somente à determinação para que a Administração Tributária apreciasse o pedido e
não à determinação do deferimento do pedido.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de deferimento tácito do pedido
de restituição.
Do direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 10 (dez)
anos.
Conforme relatado anteriormente, a autoridade administrativa e a autoridade
julgadora de primeira instância entenderam que os créditos decorrentes de pagamentos indevidos
realizados até 31/05/1999 já haviam sido alcançados pela regra de decadência (quinquenal) de
que trata o artigo 168 do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, a recorrente defende que aplica-se o prazo de dez anos em função da
soma do prazo de homologação tácita (5 anos) e do prazo decadencial do artigo 168 do CTN (5
anos).
Neste ponto, a matéria já foi pacificada no seio deste Conselho Administrativo por
meio da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando que a data de protocolo do Pedido de Ressarcimento foi
31/05/2004, aplica-se no caso concreto o prazo decadencial de 10 (dez) anos. Assim, neste
ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a decadência do direito de
pedir a restituição de valores pagos indevidamente a partir de 31/05/1994.
Mérito. Direito à restituição de valores recolhidos indevidamente a título de
multa em pagamentos realizados espontaneamente.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

Em apertada síntese, alega a contribuinte que os pagamentos efetuados
espontaneamente, antes de qualquer ato de ofício pela Administração Tributária, estariam
albergados pelo instituto da denúncia espontânea e, desta forma, as multas de mora teriam sido
pagas indevidamente.
Inicialmente, é preciso mencionar que não comungo da tese da fiscalização e da
autoridade julgadora de primeira instância de que a denúncia espontânea não teria o condão de
afastar a aplicação da multa de mora.
Entendo que o texto normativo foi redigido em época longínqua, quando a
realidade da administração tributária era assaz diferente e, especialmente, os tributos sujeitos à
sistemática do lançamento por homologação não tinham a importância atual. Todavia, penso que
seria praticamente tornar o texto normativo letra morta se afastássemos de sua aplicação a multa
de mora. Isto porque a multa de ofício, hodiernamente, em regra, somente é aplicada após o
procedimento fiscal. De forma geral, então, somente a multa de mora poderia ser alcançada pela
hipótese da denúncia espontânea, pois somente esta poderia corresponder a um crédito tributário
denunciado e pago espontaneamente antes do início da atividade de fiscalização.
Entretanto, destaco que incumbe à contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, especialmente, no caso em tela, em relação aos requisitos para a configuração
da hipótese de denúncia espontânea de que trata o artigo 138 do CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Conforme se pode concluir da dicção do dispositivo legal citado, o instituto da
denúncia espontânea não requer apenas o pagamento do tributo acompanhado da multa de mora.
Há que se fazer a denúncia espontânea da infração cometida. Tanto a denúncia, quanto o
pagamento devem ocorrer antes de iniciado o procedimento de fiscalização.
É que, com a denúncia da infração, o sujeito passivo constitui o crédito tributário,
que é satisfeito pelo respectivo pagamento. A denúncia feita nesses termos evita que a
Administração Tributária, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, tenha
de lançar de ofício o crédito tributário correspondente à infração denunciada.
Neste diapasão, pode-se citar o seguinte trecho da Solução de Consulta Interna no
8 - Cosit, de 30 de maio de 2016:
De se notar que o dispositivo estabelece como requisitos necessários à caracterização da
denúncia espontânea:
- pagamento do tributo devido e dos juros de mora, se for o caso;
- comunicação da infração à autoridade antes de qualquer procedimento fiscal. - grifei
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

Impende também citar o acórdão exarado pela 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1149022/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos de que trata o artigo 543-
C do CPC/73, cuja observância por este Conselho é obrigatória, nos termos do disposto no artigo
62, § 2o, do Anexo II do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Julgamento em 09/06/2010) - grifei.
Veja-se que a hipótese consagrada pelo STJ é aquela em que o sujeito passivo
declara e paga um débito e, posteriormente, verificando que cometeu um erro, retifica a
declaração e efetua o respectivo pagamento da diferença antes de iniciado qualquer
procedimento de fiscalização.
Não se caracteriza, portanto, a denúncia espontânea quando o contribuinte
simplesmente efetua recolhimentos desacompanhados da denúncia, ou seja, da correspondente
declaração.
Compulsando os autos, verifico que não foram juntadas quaisquer declarações da
contribuinte que possam configurar as denúncias espontâneas a que faz referência a defesa da
contribuinte.
Destarte, tenho que a contribuinte não logrou comprovar que efetivamente tenha
feito a denúncia espontânea – nos termos descritos no acórdão do STJ – dos créditos tributários
relativos aos pagamentos apontados como origem do crédito ora sob exame.
Assim, tenho que, no mérito, o recurso voluntário deva ter o provimento negado.
Esta decisão tem respaldo na jurisprudência do CARF, conforme se observa nos seguintes
precedentes:
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/ 0 1 / 1997 a 31/ 03 / 1997 DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO A configuração da denúncia espontânea deve
necessariamente obedecer aos preceitos do artigo 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), sob pena de sua inocorrência. A instrumentalização da denúncia espontânea se
dá por meio das declarações em cumprimento a obrigações acessórias previstas na
legislação tributária. (Acórdão CARF no 3402-007.013, de 26/09/2019)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO. PAGAMENTO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA STJ No 360.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Acórdão CARF no
1302-003.594, de 15/05/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
PIS - PAGAMENTO A DESTEMPO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA
DA MULTA DE MORA - O pagamento de tributo fora do prazo fixado pela legislação
tributária não configura o instituto da denúncia espontânea, sendo, portanto, devida a
multa moratória.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão CARF no 3801-00.380, de 16/03/2010)
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

Em síntese, embora se afaste a decadência do direito de pedir os créditos relativos
aos pagamentos efetuados no período de 10 (dez) anos, conforme tópico anterior, no mérito, a
contribuinte não logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário nos termos expostos no
voto. Na parte conhecida, voto por não converter o julgamento em diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário..

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Voto Vencedor

Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Conforme muito bem narrado pelo i. Relator, o presente feito trata-se de PER
apresentado pela ora Recorrente buscando a restituição de valores pagos a título de multa
moratória ao longo do período de 10 anos.
O fundamento legal arguido para a existência do crédito seria o direito aos efeitos
da denúncia espontânea, porquanto tornaria tais recolhimentos indevidos.
A requisição foi feita por meio físico, ao invés de se utilizar do sistema
PER/DCOMP, vez que o mesmo não aceitava períodos maiores que os 05 anos pregressos.
Em análise por parte da DRF de origem, e confirmada pela decisão de piso, os
pedidos referentes aos recolhimentos realizados nos 05 anos imediatamente anteriores, que
poderiam ser apresentados normalmente pelo sistema, não foram conhecidos. Já os pedidos de
restituição referentes aos valores recolhidos indevidamente parcelas recolhidas em até 10 anos,
foram considerados prescritos, vez que ultrapassavam o prazo de 05 anos do requerimento.
Originalmente o i. Relator propôs seu voto no sentido de:
(i) conhecer parcialmente do Recurso, ratificando o entendimento de que os
créditos oriundos dos 05 anos mais recentes deveriam ter sido requeridos no sistema eletrônico
próprio;
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

(ii) aplicar a Súmula CARF no 91 para reconhecer o prazo prescricional de 10
anos; e
(iii) inobstante entender que a denúncia espontânea nos moldes previstos pelo art.
138 do CTN acobertasse a multa de mora nos termos pretendidos pela Recorrente, não
reconhecer os créditos pleiteados por não ter vislumbrado a prévia declaração dos débitos, mas
somente o seu recolhimento em atraso, antes dos procedimentos fiscalizatórios.
Em que pese as precisas e bem embasadas considerações que o Relator trouxe ao
seu Voto, penso que há que se apontar uma situação havida no processo que deve ser endereçada
antes do julgamento de mérito propriamente dito.
Conforme se observou do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ, a
fundamentação sempre foi a prescrição do direito ao crédito para os períodos além dos 05 anos
pretéritos, situação que deve ser afastada por essa instância por força de entendimento sumulado
deste CARF.
No presente feito, uma vez superada esta questão, o Relator concluiu de sua
análise dos autos que a Recorrente não preencheu os dois requisitos necessários para a denúncia
espontânea, declaração e recolhimento dos débitos previamente à fiscalização.
É precisamente neste ponto que ouso divergir de seu voto.
Conforme cediço, faz parte da dialeticidade do processo, em especial o
administrativo por comportar menores formalidades, que a produção probatória seja construída
etapa à etapa, onde os recursos dialogam com as decisões por eles sucedidas, formando o
arcabouço jurídico e fático que lastreará a decisão final a ser tomada.
Tal circunstância decorre da impossibilidade de se exigir que o Contribuinte saiba
de antemão quais os precisos elementos, dentre a enorme gama que cada situação possibilita,
gerarão dúvidas nos julgadores ou serão fundamentais para a decisão.
Neste sentido, o Contribuinte apresenta o quanto entende necessário e razoável
para a comprovação de seu direito e no decorrer do processo as próprias decisões acabam
impelindo-o a reforçar seus esforços nos pontos que se fizerem mais relevantes.
Destarte, é natural que em suas manifestações a Interessada foque nos pontos em
que foram mais questionados nas fases anteriores e menos nos demais.
No presente caso, tem-se que até a presente instância todo julgamento da matéria
centrou-se na prescrição ora afastada, não houve questionamento pelas instâncias inferiores
quanto ao preenchimento dos requisitos apontados para a denúncia espontânea.
Desta forma, antes que seja feito o julgamento de mérito propriamente dito, me
parece razoável que seja oportunizado à Recorrente que apresente documentos que comprovem a
efetiva declaração (denúncia) dos débitos pagos a destempo que originaram as multas recolhidas
e ora pleiteadas as suas restituições.
Tal medida serviria até mesmo como forma de resguardar o direito à ampla defesa
e ao contraditório do Contribuinte, bem como efetivar a buscar pela verdade material.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002375/2004-32

Assim, VOTO no sentido de converter o presente feito em diligência para que a
unidade de origem:
a) Intime a Recorrente a apresentar documentos que comprovem a
denúncia/declaração prévia dos débitos pagos em atraso que teriam gerado as
multas, supostamente, indevidas;
b) Elabore termo circunstanciado se manifestando sobre a validade de tais
comprovações; e
c) Ofereça prazo de 30 dias para que a Recorrente ofereça razões
complementares ao termo lavrado.

Posteriormente os autos devem ser retornados ao Relator original para julgamento
do mérito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues.

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital